Tribunal: TJMT
Processo: 1042799-55.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042799-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDGAR ALVES DE BARROS FILHO - CPF: 003.366.461-78 (RECORRENTE), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), CAROLINA RAMOS FREITAS - CPF: 762.784.681-15 (RECORRIDO), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042799-55.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carolina Ramos Fretias

Recorrido(s):

Edgar Alves de Barros Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. SÚMULA 492 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOCATÁRIA E A EMPRESA LOCADORA. POSSIBILIDADE DO TERCEIRO (VÍTIMA DO ACIDENTE) AJUIZAR A AÇÃO EM DESFAVOR DE UM, ALGUNS OU TODOS OS RESPONSÁVEIS. EXEGESE DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DA RECORRENTE EVENTUALMENTE INGRESSAR COM AÇÃO DE REGRESSO EM DESFAVOR DA EMPRESA LOCADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tra
ta-se as razões recursais de pedido de reforma da sentença, ante a existência de contrato de locação entre a ré e a empresa locadora do veículo envolvido no acidente. Afirma a recorrente que já efetuou o pagamento de todas as despesas, no valor de R$ 8.375,70, para a locadora, razão pela qual não possui qualquer responsabilidade pelo pagamento do dano material pleiteado, devendo o autor ingressar com a ação em desfavor da locadora.

2. Em que pese o pagamento já realizado, tem-se que no acidente de trânsito em que se envolve veículo locado, a responsabilidade é solidária, isto é tanto da locatária quanto da empresa locadora.

3. Ainda que a Súmula 492 do STF confirme a responsabilidade solidária da empresa locadora, não se exime a responsabilidade do locatário. Logo, se a ação foi ajuizada em desfavor apenas da reclamada que era a condutora do veículo no momento do acidente, deve ela arcar com o pagamento da condenação fixada em sentença e, eventualmente, promover a ação de regresso em desfavor da empresa locadora.

4.

Dispõe o artigo 275 do Código Civil que é facultado ao Credor exigir de um ou de alguns devedores o valor integral da dívida. In verbis:
“
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
condenar a Reclamada a ressarcir ao Reclamante o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
)”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024